Tribunal: CARF
Processo: 10983.911360/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.911360/2011-37
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-014.370 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de setembro de 2023
Embargante
BRF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2021
EMBARGOS. ERRO MATERIAL. EFEITOS INTEGRATIVOS.
Constatada divergência entre o julgamento e o que constou em Acórdão de
rigor o provimento dos embargos com efeitos integrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, reconhecendo a contradição entre o resultado registrado em ata e o teor do voto
consignado pelo relator no Acórdão 9303-011.943, prevalecendo o resultado registrado em ata.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado(a)), Cynthia Elena
de Campos (suplente convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração movida pela contribuinte (doravante,
Embargante) contra Acórdão 9303-011.943 proferido por esta Turma em setembro de 2021,
assim Ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911360/2011-37
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911360/2011-37

CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018,
o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda, tais como gastos com partes e peças de reposição,
combustíveis e lubrificantes e serviços de montagem e manutenção, devidamente
comprovados.
ALUGUEL DE VEÍCULOS DE CARGA. CREDITAMENTO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Somente são admitidos as despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando contempladas
na legislação (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003) aquelas com veículos de carga
(Solução de Consulta Cosit no 1/2014).
RESSARCIMENTO PIS/COFINS. TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, a Lei no 10.833, de
2003 (Súmula CARF no 125).
1.2. A Embargante alega, em síntese, omissão quanto a seu direito ao
creditamento das despesas com alugueis de veículos de carga bem como suposta contradição
entre o dispositivo e o julgado, eis que o primeiro apenas descreve as glosas que foram revertidas
– sendo que os aclaratórios foram recebidos somente neste ponto.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.
No vídeo registro do presente julgamento (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=C8YLvY-dp44) o então presidente desta Turma
(Conselheiro Rodrigo Possas), após debate acerca da natureza das glosas concluiu (05:33:00) que
o recurso do contribuinte era integralmente procedente, devendo constar em ata o provimento
integral e no Acórdão o provimento para cada uma das glosas.
2.1. O dispositivo do presente julgamento – que encontra-se refletido em ata –
dispõe pelo provimento integral do recurso da Embargante:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, da seguinte forma: (i)
negando provimento com relação à Selic (Sumúla CARF) e (ii) dando provimento com
relação aos demais itens.
Fl. 3142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911360/2011-37

2.2. Todavia, o dispositivo do voto não reflete com exatidão todas as glosas que
foram revertidas, pois, olvida que também foram revertidas as glosas com locação de caminhões
munck e guindastes:
À vista do exposto, voto negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional e
dar provimento parcial ao interposto pelo contribuinte, para reverter a glosa sobre gás
GLP utilizado em empilhadeiras alugadas e sobre o valor de aquisição de partes e peças
de reposição, combustíveis e lubrificantes e serviços de montagem e manutenção,
devidamente comprovados.
2.3. Ademais, nos fundamentos do Acórdão embargado encontram-se razões para
a manutenção da glosa com aluguel de veículo (glosa que foi afastada em sessão):
3) Custo do aluguel de veículos de carga.
Aí não estamos a levar em conta o conceito de insumo, mas a abrangência do inciso IV
do art. 3o da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
E a Solução de Consulta COSIT no 1/2014 nos dá a resposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
EMENTA: CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a
serem descontados da Cofins apurada em regime não cumulativo, porquanto tais
despesas não estão expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e
também não se enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento previstas naquele
dispositivo legal.
(...)
15.2 Ocorre que, para efeitos tributários, o tratamento de veículos na legislação
tributária é comumente enunciado destacadamente, separados da nomenclatura de
máquinas ou equipamentos.
15.3 Assim, ainda que pelo senso comum possa se argumentar em contrário – que o
veículo é máquina e equipamento, na concepção da consulente –, para fins de aplicação
dos arts. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, e cujos efeitos
tributários são discutidos nesta consulta, não se pode considerar o veículo como
abarcado por tais dispositivos.
2.4. A bem da verdade, estas razões não foram afastadas, porém superadas por
outro entendimento daquela composição, no sentido de não serem guindastes e muncks veículos
automotores (05:28:20), como revela o Acórdão 9303-011.407, com a mesma recorrente que a
ora Embargante:
2.3 RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE - CUSTO DO ALUGUEL DE
VEÍCULOS DE CARGA (GUINDAUTOS OU CAMINHÕES MUNK)
Fl. 3143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911360/2011-37

Foram glosados créditos apurados em decorrência do aluguel de veículos e outros
equipamentos, pois não estaria enquadrados no disposto no inciso IV, do art. 3o, da Lei
no 10.833/2003, por não se tratarem de máquinas e equipamentos utilizados nas
atividades da recorrente.
Conforme explicitado pelo Contribuinte em seu apelo especial, o que a fiscalização
chamou de veículo na verdade refere-se ao aluguel dos chamados “Caminhões Munck”
ou “guindautos”, os quais contam com um guindaste acoplado, destinados a colocar os
produtos dentro das máquinas atuantes no processo produtivo da empresa. São
máquinas utilizadas para movimentar os animais e os materiais essenciais ao processo
produtivo da recorrente.
Tratando-se de item essencial ao processo produtivo da Recorrente, sem o qual a sua
produção seria inviabilizada ou, no mínimo, prejudicada, deve ser reconhecido o direito
ao crédito.
Assim, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento parcial, para restabelecer a glosa sobre serviço de carga e descarga
(transbordo) de produtos acabados, vencidos os conselheiros Vanessa Marini
Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Valcir
Gassen, que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por maioria de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas quanto ao custo do
aluguel de veículos de carga, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello
(relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que conheceram
integralmente do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe
provimento, para reconhecer o direito ao crédito de custos com aluguel de veículos de
carga. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos.
3. Nestes termos, forte no princípio da verdade material e do formalismo
moderado, admito integralmente os Embargos de Declaração, com efeitos integrativos,
mantendo-se o dispositivo do Acórdão tal como publicado e alterando os fundamentos e o
dispositivo do voto do Acórdão embargado para o seguinte:
Fundamentos:
3) Custo do aluguel de veículos de carga.
No Acórdão 9303-011.407 foi dado provimento ao Recurso desta mesma
contribuinte pelas razões abaixo, que adoto como minhas:
2.3 RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE - CUSTO DO ALUGUEL DE
VEÍCULOS DE CARGA (GUINDAUTOS OU CAMINHÕES MUNK)
Foram glosados créditos apurados em decorrência do aluguel de veículos e outros
equipamentos, pois não estaria enquadrados no disposto no inciso IV, do art. 3o, da Lei
no 10.833/2003, por não se tratarem de máquinas e equipamentos utilizados nas
atividades da recorrente.
Conforme explicitado pelo Contribuinte em seu apelo especial, o que a fiscalização
chamou de veículo na verdade refere-se ao aluguel dos chamados “Caminhões Munck”
ou “guindautos”, os quais contam com um guindaste acoplado, destinados a colocar os
produtos dentro das máquinas atuantes no processo produtivo da empresa. São
Fl. 3144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911360/2011-37

máquinas utilizadas para movimentar os animais e os materiais essenciais ao processo
produtivo da recorrente.
Tratando-se de item essencial ao processo produtivo da Recorrente, sem o qual a sua
produção seria inviabilizada ou, no mínimo, prejudicada, deve ser reconhecido o direito
ao crédito.
Assim, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
Dispositivo do Voto:
À vista do exposto, voto negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional e dar provimento parcial ao interposto pelo contribuinte, para reverter a glosa sobre gás
GLP utilizado em empilhadeiras alugadas, empilhadeiras e muncks alugados e sobre o valor de
aquisição de partes e peças de reposição, combustíveis e lubrificantes e serviços de montagem e
manutenção, devidamente comprovados.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 3145
DF CARF MF
Original